Tribunal: TJES
Processo: 5004395-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004395-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO DAVID SALERMO GOMES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Fernando David Salermo Gomes

opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 1271366 a qual negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração opostos pelo mesmo recorrente.

Sustenta o embargante a existência de suposta omissão do acórdão, uma vez que não foi comprovada, em cognição superficial, nenhuma preterição, ao argumento de que os candidatos obtiveram provimento judicial garantindo sua posição anterior, mas a título de exemplo, nos autos de nº. 0018379-54.2019.8.08.00244–Id. 906973-, 0016498-42.2019.8.08.00245–Id. 906972–, 0019627-55.2019.8.08.00246–Id. 906974 –e 0021836-94.2019.8.08.00247–Id. 906974-fora determinada somente a reserva de vagas sem qualquer menção a garantia da classificação anteriormente obtidas.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (Id 1519542) e pelo Instituto AOCP pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, ante a inexistência da omissão apontada.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Fernando David Salermo Gomes

opõe
Embargos de declaração
contra a decisão colegiada acostada ao ID 1271366 a qual negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicados os embargos de declaração opostos pelo mesmo recorrente.

Sustenta o embargante a existência de suposta omissão do acórdão, uma vez que não foi comprovada, em cognição superficial, nenhuma preterição, ao argumento de que os candidatos obtiveram provimento judicial garantindo sua posição anterior, mas a título de exemplo, nos autos de nº. 0018379-54.2019.8.08.00244–Id. 906973-, 0016498-42.2019.8.08.00245–Id. 906972–, 0019627-55.2019.8.08.00246–Id. 906974 –e 0021836-94.2019.8.08.00247–Id. 906974-fora determinada somente a reserva de vagas sem qualquer menção a garantia da classificação anteriormente obtidas.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (Id 1519542) e pelo Instituto AOCP pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, ante a inexistência da omissão apontada.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil), e de início verifico que assiste razão ao embargante, existindo erro material a ser sanado.

Porém, o que se observa do relatório supra é que o Embargante pretende apenas seja rediscutido o mérito da questão já analisada, para que possa obter decisão favorável e assim ser convocado para o curso de formação de soldado combatente – edital 01/2018.

Em que pese a alegação do Embargante sobre a suposta omissão, cumpre destacar que no voto condutor do julgamento do agravo de instrumento registrei o seguinte:

“De início já esclareço que, em juízo de cognição sumária, não foi demonstrada nenhuma preterição do agravante, na medida em que, a convocação de outros candidatos, em razão de decisões judiciais não configura ato ilícito da Administração Pública.

[...] Precedentes.

Inclusive, foi observado na decisão administrativa ao Recurso do agravante, lavrada pelo Diretor de Recursos Humanos da PM-ES (ID 906971, fls. 15/23), que
o recorrente nunca alcançou a 282ª posição no certame
(atualmente, alega que estaria na 291ª colocação) e
a Administração ressalvou quais eram os candidatos em condição “sub judice” chamados para a próxima fase do curso de formação, explicando que, os candidatos ingressaram em juízo após o 5º Termo Retificador do Edital 01/2018 pleiteando a suspensão dos efeitos do termo em relação a posição em que ocupavam na lista de 12.12.2019, adicionando a expressão “sub judice” para esses candidatos
.

Cabe esclarecer ainda que apenas 316 candidatos restaram aprovados na 4ª etapa (exame psicossomático) do concurso em voga e o recorrente não figurava dentre tais candidatos. Em 2019, a Administração retificou o Edital 01/2018, já iniciado o certame.
Tal retificação promovida através do 5º Termo de Retificação acabou por considerar aprovados, candidatos que haviam sido anteriormente eliminados,

foi o caso do recorrente, que passou a ocupar a 351ª classificação em 31.07.2019, com 82,50 pontos
(cf. evento 906971, fl. 31).

Em suas razões o agravante alega ter sido preterido em razão de ordens judiciais ainda não transitadas em julgado. Assim, requer a sua convocação para integrar a primeira turma do curso de formação, alegando possuir pontuação necessária para tanto, já que alguns candidatos com pontuação inferior foram convocados.

Incumbe à Administração Pública realizar o juízo de conveniência e oportunidade em relação ao número de alunos de cada turma do curso de formação. Neste caso, constato que foram selecionados 329 (trezentos e vinte e nove) candidatos para a primeira turma do CFSd 2018 (evento 907045), isto é, pouco mais da metade das 650 (seiscentas e cinquenta) vagas ofertadas pelo edital do certame. O último classificado obteve pontuação de 83,75 (superior ao do agravante).

Em seus aclaratórios, o agravante alegou ter havido omissão porquanto não houve verificação de que as decisões por ele juntadas não garantiram qualquer ordem de classificação àqueles com pontuação menor à dele (recorrente). O agravante alega que candidatos foram classificados dentro do número de vagas sem que a Administração fizesse qualquer distinção sobre comando decisório proferido, como se todos os comandos fossem idênticos. Mas,
não apontou quais seriam as decisões que considera distintas e os classificados que teriam ensejado a sua suposta preterição.

Reitera-se o que foi ressaltado na decisão pretérita, em relação aos
pouco mais de 60 candidatos classificados em melhor colocação ao agravante, por determinação judicial, não se vislumbra pelas decisões colacionadas, sob cognição superficial, nenhuma preterição, vez que tais candidatos obtiveram provimento judicial garantindo sua posição anterior, o que possibilitou com que eles figurassem na lista do Anexo I
do Edital Preliminar de Classificação Geral, ainda que se tratem de decisões precárias.

[...]

Compete ao agravante, posteriormente, comprovar e apontar se as decisões precárias que sustentam a classificação dos candidatos que o antecedem ainda permanecem em vigor, mas por ora, não se vislumbra por demonstrada qualquer ilegalidade.

Desta forma, não há plausibilidade jurídica ao pedido liminar, que foi bem indeferido na decisão agravada, a qual merece ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, e julgo prejudicados os embargos de declaração.” (destaquei).

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões abordadas pelo embargante em seus recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração, portanto.

Quanto aos processos mencionados nestes aclaratórios “a título de exemplo” - na tentativa de demonstrar a suposta preterição do recorrente – tratam-se de mandados de segurança, cujas medidas liminares foram posteriormente confirmadas por sentença (tutela definitiva), concedendo a segurança aos candidatos/impetrantes, e mesmo que se reconhecesse a tese ora defendida pelo recorrente em relação aos três candidatos impetrantes desses
Mandamus
mencionados, tal número não lhe garantiria direito à convocação, pelos fundamentos supratranscritos.

Claramente, em sede de aclaratórios o recorrente pretende rediscutir matéria já analisada, embora os aclaratórios não se prestem a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, o instrumento recursal utilizado. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios para
negar-lhes provimento.

É como voto!

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões abordadas pelo embargante em seus recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração. Quanto aos processos mencionados na tentativa de demonstrar a suposta preterição do recorrente – tratam-se de mandados de segurança, cujas medidas liminares foram posteriormente confirmadas por sentença (tutela definitiva), concedendo a segurança aos candidatos/impetrantes, e mesmo que se reconhecesse a tese ora defendida pelo recorrente em relação aos três candidatos impetrantes desses
Mandamus
mencionados, tal número não garantiria direito à convocação ao embargante.

2.
O recorrente pretende rediscutir matéria já analisada, embora os aclaratórios não se prestem a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, o instrumento recursal utilizado. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.